Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-72.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. TEMA 882, DO STJ. TEMA 492, DO STF. INAPLICABILIDADE. ÁREA PARTICULAR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO. DESNECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. LEI No 13.465/2017. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. EXORBITÂNCIA. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A juntada posterior das atas das assembleias, as quais apenas ratificam os valores já descritos na planilha do débito, oportunizada pelo próprio juiz ao constatar a sua ausência, não implica o indeferimento da petição inicial. Não houve inovação no pedido e o contraditório foi observado. O juiz é o destinatário da prova e, por tal razão, formará o seu livre convencimento em face dos elementos produzidos nos autos, devendo considerar, para o julgamento do mérito da demanda, apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis a tanto. A legitimidade ativa e passiva ad causam deve ser aferida com base na teoria da asserção, segundo a qual o Magistrado, ao analisar as condições da ação, o faz com base nas alegações contidas na petição inicial, sendo desnecessária a apreciação do direito material pleiteado em juízo, mas apenas da pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. A cobrança de taxas condominiais prescreve em 5 anos, nos moldes do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. As teses fixadas nos julgamentos do Recurso Especial no 1.439.163/SP (Tema 882) e do Recurso Extraordinário no 695.911/SP (Tema 492) não se aplicam aos condomínios irregulares inseridos em área particular. Os proprietários possuem a obrigação de contribuir para as despesas condominiais, independentemente do vínculo associativo, haja vista a vedação ao enriquecimento ilícito. Pela mesma razão, incabível condicionar o dever de pagamento das taxas condominiais à entrada em vigor da Lei no 13.465/2017. É admissível a fixação dos honorários de sucumbência abaixo do limite mínimo estabelecido no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o valor da causa ou da condenação é exorbitante e a aplicação pura e simples da norma processual, ocasiona distorções em relação ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora e, por consequência, ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.